Tribunal: TJBA
Processo: 0509956-92.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0509956-92.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLA VELLOZO PALHARES Advogado(s): EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado(s): *** PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CAPACIDADE LABORATIVA. REDUÇÃO DEFINITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CABIMENTO. APOSENTADORIA. INVALIDEZ. CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – A aposentadoria por invalidez somente é cabível quando a situação do segurado se subsume ao disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91. Assim, não comprovada a incapacidade total e permanente, descabida é a sua concessão. II – Comprovado, por laudo pericial, que o demandante apresenta sequelas, já consolidadas, com redução da capacidade para o trabalho habitual, é devida a concessão do auxílio-acidente (art. 86, Lei n.º 8.213/91), com início a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício anterior. III – Nas condenações judiciais de natureza previdenciária, deve ser observado o disposto no artigo 41-A da Lei n.º 8.213/91, que determina a aplicação do INPC à correção monetária e juros de mora com o índice aplicado à caderneta de poupança, razão da reforma de ofício da sentença neste ponto. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0509956-92.2018.8.05.0080.Ap de Feira de Santana, em que figura como Apelante CARLA VELLOZO PALHARES e como Apelado o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR A SENTENÇA DE OFÍCIO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, 24 de maio de 2022 HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA